Tribunal: TJBA
Processo: 0750017-65.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0750017-65.2018.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: OMEGA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE, GENIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA SEM INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O MÉRITO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. TEORIA DA CAUSA MADURA INAPLICÁVEL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, em juízo de retratação, acolheu segunda Exceção de Pré-Executividade para declarar a nulidade de CDA por inclusão de honorários administrativos e extinguir execução fiscal, sem prévia intimação do exequente para impugnar o mérito do incidente, após decisão anterior que havia desconsiderado a exceção por considerá-la protelatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao contraditório e à vedação de decisão surpresa quando o magistrado, ao reconsiderar decisão que rejeitara liminarmente exceção de pré-executividade, profere sentença de mérito sem intimar a parte contrária para manifestação; (ii) estabelecer se é aplicável a teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito em segundo grau quando o contraditório foi cerceado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O modelo cooperativo do CPC/2015 impõe ao magistrado o dever de consulta às partes antes de decidir com base em fundamento não previamente debatido, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

A manifestação fazendária que se limita a arguir inadmissibilidade de incidente processual não supre o contraditório sobre o mérito da pretensão, especialmente quando a tese de inadmissibilidade é inicialmente acolhida pelo juízo.

O juízo de retratação que altera integralmente o posicionamento anterior exige a reabertura do contraditório antes da prolação de sentença de mérito, sob pena de decisão surpresa.

A teoria da causa madura pressupõe processo em condições de imediato julgamento, requisito não preenchido quando a própria formação do contraditório foi viciada na origem.

O contraditório substancial — direito de influir na formação do convencimento do julgador — é garantia constitucional que deve ser observada no momento processual adequado, não podendo ser simplesmente "sanada" em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
: 1. Viola os arts. 9º e 10 do CPC a sentença proferida em juízo de retratação que acolhe exceção de pré-executividade sem prévia intimação do exequente para impugnar o mérito do incidente, quando a manifestação anterior se limitou a arguir inadmissibilidade da peça. 2. A teoria da causa madura não se aplica quando o contraditório substancial foi cerceado em primeiro grau, por configurar supressão de garantia constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 282, 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0750017-65.2018.8.05.0256
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada OMEGA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, para acolher a preliminar de nulidade e cassar a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator, que integra este acórdão.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça